Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO LEGAL. DEVER DE RESSARCIMENTO QUANTO ÀQUELAS ADIANTADAS PELA CONTRAPARTE.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022 do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Sendo evidente que o acórdão foi omisso sobre o pedido de alteração da sucumbência imposta na sentença quanto às custas e às despesas processuais, por força da isenção legal concedida ao Distrito Federal, há tal vício que ser sanado no julgamento dos embargos de declaração.
4. A isenção ao pagamento das custas e das despesas processuais concedida ao Distrito Federal não abrange aquelas adiantadas pela contraparte.
5. Embargos de declaração providos.